Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-57.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005894-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNIUS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.378.082/0001-66 (APELADO), TATIANA CRISTINA FERRI - CPF: 009.273.540-12 (ADVOGADO), UNIUS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.378.082/0003-28 (APELADO), RICARDO RECIERI VERARDI - CPF: 656.509.480-20 (APELADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE ARAGUAIA/MT (UNIDADE FAZENDÁRIA UOF POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO) (APELANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA UNIDADE FAZENDÁRIA UPF HENRIQUE PEIXOTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RECIERI VERARDI - CPF: 656.509.480-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA, VEÍCULO E MOTORISTA. ERRO OPERACIONAL NA LOGÍSTICA. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA 2/TJMT. VEDAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULA 323 DO STF. LIBERAÇÃO DOS BENS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadoria, caminhão e motorista apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1182880-2, lavrado sob alegação de reutilização de documento fiscal (NF n. 7188). A impetrante sustenta que houve erro operacional na logística da carga, sem fraude ou sonegação, com documentação fiscal idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadorias com fundamento em suposta reutilização de nota fiscal, em contexto de erro operacional, é legítima à luz da legislação estadual e do IRDR Tema 2/TJMT; (
ii
) estabelecer se a manutenção da retenção como condicionante ao pagamento de tributo configura meio coercitivo vedado pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra que a irregularidade decorre de erro operacional na separação e destinação da carga, e não de fraude fiscal ou circulação desacompanhada de documento fiscal.

4. As notas fiscais apresentadas e a recusa formal da mercadoria evidenciam a legitimidade das operações e a inexistência de prejuízo ao Fisco.

5. O IRDR Tema 2/TJMT não se aplica automaticamente, exigindo aderência fática estrita, inexistente no caso concreto.

6. A apreensão, inicialmente fiscalizatória, converte-se em medida coercitiva ao ser condicionada ao pagamento de valores elevados para liberação dos bens.

7. A utilização da retenção de mercadorias como meio indireto de cobrança tributária viola a Súmula 323 do STF, configurando sanção política.

8. A existência de discussão administrativa do crédito tributário reforça a inadequação da apreensão como instrumento de pressão econômica.

9. A sentença observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a vedação de sanções políticas em matéria tributária, alinhando-se à jurisprudência do STF e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A e 35-B; RICMS/MT, art. 1.028.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, Apelação n. 1003639-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, Apelação n. 1003907-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005894-57.2025.8.11.0041, ajuizado
pela empresa recorrida,
objetivando a liberação imediata das mercadorias, do caminhão e do motorista apreendidos em razão do Termo de Apreensão e Depósito nº 1182880-2, com confirmação da liminar e reconhecimento definit
ivo da ilegalidade da retenção.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança e determinar à autoridade coatora a imediata liberação da mercadoria, do caminhão e do motorista apreendidos, confirmando a liminar anteriormente deferida. A fundamentação assentou, em síntese, que a manutenção da apreensão, após a lavratura do TAD e diante da existência de documentação fiscal apresentada pela impetrante, configurou meio coercitivo de cobrança de tributo, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 323 do STF. Registrou, ainda
, que: “
A documentação fiscal foi apresentada e os elementos essenciais da operação foram corretamente identificados, não havendo comprovação de descumprimento da legislação
”
, razão pela qual afastou a incidência automática da tese firmada no IRDR Tema 2 do TJMT. (Id 353800992)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque a apreensão foi legítima e amparada pela legislação estadual e pela tese vinculante firmada no IRDR Tema 2 do TJMT. Afirma que a mercadoria era acompanhada por documentação fiscal inidônea,
que já havia sido utilizada anteriormente
, enquadrando-se a situação nos
arts
. 35-A e 35-B, I e IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998. Aduz, ainda, que a apreensão não teve finalidade de cobrança de débito pretérito, mas de interrupção de infração material de trato sucessivo.

O
apelante também defende a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, ao argumento de que o caso não envolve retenção arbitrária de mercadoria para forçar pagamento de tributo, mas apreensão fundada em irregularidade fiscal material, expressamente prevista no regulamento estadual. Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença e denegação da segurança. (Id 353800994)

Em contrarrazões, a
recorrida
sustenta que a premissa fática do recurso é equivocada, pois não houve reutilização fraudulenta de documento fiscal, mas mero erro operacional na separação da carga. Narra que a mercadoria destinada a Anápolis/GO foi entregue por equívoco à filial da AMBEV em Cuiabá/MT, que recusou formalmente o recebimento; em seguida, outro veículo foi designado para levar a carga correta, correspondente à NF nº 7188, ocasião em que ocorreu a apreensão. Defende que ambas as operações eram legítimas, com tributos recolhidos, e que a sentença aplicou corretamente o
distinguishing
em relação ao IRDR Tema 2, porque não se tratava de transporte sem nota fiscal nem de hipótese t
ípica de documentação inidônea.

A
crescenta que, uma vez lavrado o auto de infração e já estando o Fisco munido dos elementos necessários à constituição do crédito tributário, a manutenção da retenção converteu-se em medida coercitiva vedada pelo ordenamento. Requer, por isso, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença. (Id 353800995)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença. Assentou que a autuação decorreu de suposta
reutilização de documento fiscal, fundada nos
arts
. 35-A e 35-B da Lei Estadual nº 7.098/1998, mas que, no caso concreto, os elementos dos autos indicam erro operacional, e não fraude; consignou, ainda, que a exigência de pagamento para liberação da carga desnatura a medida fiscalizatória e a converte em meio coercitivo de cobrança, vedado pela Súmula 323 do STF. (Id 358910393)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse
modo, encontram-se preenchidos

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1182880-2, lavrado em desfavor da impetrante, sob a premissa de reutilização de documento fiscal e consequente inidoneidade da Nota Fiscal n. 7188, com fundamento nos
arts
. 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998. A sentença concedeu a segurança para determinar a imediata liberação da mercadoria, do caminhão e do motorista apreendidos, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O Estado sustenta, em síntese, que sua atuação estaria amparada pela tese firmada no IRDR Tema 2 do
TJMT, bem como pela alegada inexistência de nota fiscal idônea a acobertar a operação. Já a impetrante afirma que o quadro decorreu de mero erro operacional na logística da carga, sem fraude, sem sonegação e sem prejuízo ao Fisco.

Do recurso de apelação

O mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição da República e o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

No caso concreto, não
se vislumbra
fundamento para reforma da sentença.

Dos elementos constantes dos autos, extrai
-se
que a autuação não decorreu de circulação de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, mas de uma situação singular: a carga inicialmente remetida à AMBEV S.A., em Cuiabá/MT, não correspondia ao pedido, em razão de equívoco operacional na separação das mercadorias
(Ids 353800971, 353800968 e 353800967)
.

Na referida nota
emitida em 9.1.2025
(n. 7188)
constou (Id 353800971):

“Nota Fiscal Recursada. Em 22/01/2025, a transportadora realizou a entrega da mercadoria PF C/ Rosca 41,0 G, vinculada a este documento fiscal. No entanto, o produto não corresponde ao descrito e adquirido conforme a Nota Fiscal 7188, de 09/01/2025

Diante da divergência, a AMBEV recursa a mercadoria, que permanece retida nessa filial, até que a transportadora providencie a entrega do produto correto.

Fernando U Jesus, 06 de fevereiro de 2025.”

A carga efetivamente entregue estava vinculada à NF-e n. 32289, destinada à unidade da AMBEV em Anápolis/GO
(Id 353800967)
. Em razão da recusa formal da mercadoria
(Id 353800971)
, a empresa providenciou o envio de outro veículo com a carga correta, correspondente à NF n. 7188
, emitida no mesmo dia, em 9.1.2025
(Id 353800965
)
,

ocasião

em que sobreveio a apreensão, sob o argumento de que esse documento já teria produzido efeitos fiscais.

As notas fiscais e a recusa da destinatária demonstram
que ambas as operações eram legítimas, que os tributos haviam sido
devidamente destacados nos documentos
e que a segunda passagem pelo posto fiscal ocorreu justamente para corrigir o erro logí
stico anteriormente constatado, como se confere nos Ids citados.

Esse dado é decisivo. A premissa jurídica do apelo repousa na equiparação entre erro operacional devidamente documentado e fraude fiscal material.
Não prospera essa alegação
.

É certo que a legislação estadual autoriza, em hipóteses delimitadas, a apreensão de mercadorias quando caracterizada infração tributária material. Também é correto afirmar que o TJMT, no IRDR Tema 2, firmou entendimento no sentido da possibilidade de apreensão em situações específicas, notadamente quando a mercadoria circula sem
documentação fiscal, desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota em hipóteses legalmente previstas, ou em casos de descumprimento de regime especial do contribuinte, conforme a legislação estadual. Isso consta do próprio recurso, das peças processuais e de divulgação institucional do Estado de Mato Grosso sobre a tese firmada.

Ocorre que precedente qualificado não se aplica por automatismo. Exige aderência estrita entre a situação paradigma e o caso sob julgamento. Aqui, essa aderência não se verifica.

A autuação descrita nos autos teve por base a suposta reutilização de documento fiscal. Contudo, a narrativa fática acolhida pela sentença, reforçada nas contrarrazões e endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça, revela situação distinta: a mercadoria inicialmente encaminhada a Cuiabá foi recusada por não corresponder ao pedido
(
PP C/ROSCA PEI 48,20G VD RE: ES 11

(
sic -
Id 353800971)
)
; a empresa providenciou a correção da rota logística; a segunda operação buscou, precisamente, regularizar a entrega da carga correta
(
P 410G CR 28MM1881 ESTV 1 CX
(sic – Id 353800967))
; e não há demonstração concreta de manobra fraudulenta, de ocultação de circulação econômica ou de embaraço deliberado à fiscalização. Ao contrário,
a document
ação permiti
u
identificar a operação e sua correção subsequente.

Nesse contexto,
a apreen
são deixa de
ser medida
meramente fiscalizatória e assume nítido caráter constritivo. Isso se evidencia ainda mais porque, segundo consta dos autos, a autoridade condicionou a liberação da mercadoria ao recolhimento de valor expressivo, inicialmente fixado em R$
137.258,70
(
Id 353800963
)
e de
pois reduzido para R$ 84.691,54
(Id 353800964)
.

O parecer ministerial foi preciso ao apontar que, uma vez formalizada a autuação e identificado o suposto crédito, a persecução do tributo deve seguir os instrumentos próprios de lançamento e cobrança, e não a retenção continuada da carga e do veículo como meio indireto de pressão econômica.

Essa compreensão se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 323 do STF permanece vigente e dispõe que “
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”. O STF continua a tratar essa prática como modalidade de sanção política incompatível com a ordem constitucional tributária.

No âmbito desta Corte, a orientação caminha na mesma direção. A Procuradoria-Geral de Justiça colacionou precedente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no Reexame Necessário n. 1001773-68.2023.8.11.0004, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 12.2.2025, em que se assentou a ilegalidade da manutenção da apreensão de mercadorias e veículo como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, com expressa menção à inaplicabilidade do IRDR Tema 2 quando ausente correspondência estrita entre o precedente qualificado e o caso concreto.

No mesmo sentido,

a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Reexame Necessário n. 0002749-05.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgado em 19.4.2022, reconheceu que, estando a mercadoria lastreada por notas fiscais idôneas, não subsiste razão jurídica para manutenção da retenção, ante a incidência da Súmula 323 do STF.

Também a sentença recorrida invocou precedente desta Corte no sentido de que, embora seja dever funcional do agente fiscal verificar a regularidade do transporte de mercadorias, não lhe é lícito reter os bens por tempo superior ao necessário à colheita dos elementos indispensáveis à apuração de eventual ilícito tributário, sob pena de converter a medida em coação indireta para satisfação do crédito fiscal, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1016732-56.2023.8.11.0000, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, com remissão ao Reexame Necessário n. 1007305-91.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
.

Em reforço, cabe destacar
, ainda:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE
MERCADORIA.
NOTA FISCAL CANCELADA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO, EMITIDA ANTES DA OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA 2/TJMT. PROIBIÇÃO DE USO DA APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA.
(...)
A manutenção da apreensão após a regularização documental configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF.
3 .
É inadmissível a concessão de salvo-conduto por mandado de segurança preventivo para impedir futuras ações fiscais não
concretizadas."

(TJ-MT
–

N.U.
: 10036396320248110041,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Relator.:
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira
,
DJE
25
.
11
.
2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APREENSÃO DE MERCADORIA – ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
(...)
. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.” (TJ-MT
–

N.U.
: 10039078820228110041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.
.:
L
uiz
O
ctavio
Oliveira Saboia R
ibeiro
,
DJE
15
.
5
.
2024)

A propósito,
a própria Procuradoria Geral de Justiça
, após examinar o feito, concluiu pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença, destacando que a hipótese dos autos não configura fraude, mas erro operacional, e que a apreensão foi utilizada de modo desproporcional como meio coercitivo para cobrança tributária.

Também
se mostra
relevante o fato de a impetrante ter afirmado a existência de pedido de revisão administrativa do lançamento, com efeito
suspensivo da exigibilidade, nos termos do art. 1.028 do RICMS/MT
(Id 353800972)
, dado igualmente referido na sentença e no parecer ministerial. Ainda que a discussão administrativa não impeça, em tese, a atividade fiscalizatória, ela reforça a inadequação da retenção prolongada da mercadoria como mecanismo de pressão, sobretudo quando a controvérsia sobre a própria higidez da autuação já se encontra submetida ao crivo administrativo.

Em suma, conclui-se que
: a operação não se enquadra, com precisão, nas hipóteses paradigmáticas do IRDR Tema 2 do TJMT, porque não se trata de circulação originariamente desacompanhada de nota fiscal, nem de hipótese comprovada de fraude apta a descaracterizar por completo
a documentação apresentada; o
quadro fático evidencia erro operacional na separação e
redestinação
da carga, circunstância distinta da reutilização dolosa de documento fiscal para encobrir circulação tributável.

Também:
após a lavratura do TAD e a constituição dos elementos necessários à cobrança, a manutenção da retenção converteu-se em meio indireto de exação, vedado pela Súmula 323 do STF
e
a sentença observou corretamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação às sanções políticas em matéria tributária.

Por essas razões,
o
recurso de apelação
não comporta provimento
.

Do reexame necessário

No reexame necessário, a solução é a mesma.

A sentença concessiva examinou adequadamente o caso concreto e identificou, com precisão, que a retenção da mercadoria, do caminhão e do motorista não se sustentava como medida fiscalizatória legítima. A moldura fática dos autos afasta a incidência automática do IRDR Tema 2 e evidencia a utilização da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária, em violação à orientação do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a remessa obrigatória não revela qualquer vício na sentença. O juízo de origem apreciou a documentação apresentada, enfrentou a tese fazendária, reconheceu a distinção fática em relação ao precedente vinculante invocado pelo Estado e determinou providência compatível com a tutela mandamental, qual seja, a imediata liberação dos bens apreendidos. A fundamentação adotada mostra-se coerente com a jurisprudência atual do TJMT e dos Tribunais Superiores.

Assim, também em reexame necessário,
deve ser confirmada
a sentença.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
em reexame necessário,
confirmo
a sentença concessiva da segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026